Tribunal: TJMT
Processo: 1012446-64.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012446-64.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITO DO MUNICÍPIO DE (AUTOR), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AUTOR), COLIDER CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.791.210/0001-45 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE COLÍDER (AUTOR), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2025, DE COLÍDER/MT. ISENÇÃO DE IPTU.

INCLUSÃO DE DEPENDENTES COM DEFICIÊNCIA OU TEA. VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. MATÉRIA TRIBUTÁRIA.

VÍCIO FORMAL.

AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. ART. 113 DO ADCT. ART. 14 DA LRF.

PROCEDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
EX NUNC.

I –

Caso em exame

Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei Municipal nº 3.415/2025, de iniciativa parlamentar, que alterou a redação da alínea “f” do art. 52 do Código Tributário Municipal de Colíder, disciplinando a isenção de IPTU a imóveis residenciais pertencentes a famílias com dependentes portadores de deficiência (física, mental, intelectual, visual ou auditiva) ou com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II –

Questões em discussão

Discute-se: (i) se a norma padece de vício de iniciativa, em razão de suposta competência exclusiva do Chefe do Executivo para propor leis em matéria tributária; (ii) se a ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro invalida a lei, à luz do art. 113 do ADCT e do art. 14 da LRF.

III –

Razões de decidir

(i) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 682, reconhece a constitucionalidade da iniciativa parlamentar de leis concessivas de isenção tributária, afastando o alegado vício de iniciativa; (ii) O art. 113 do ADCT e o art. 14 da LRF impõem a obrigatoriedade de que toda proposição legislativa que crie ou altere renúncia de receita esteja acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-financeiro; (iii) A Lei nº 3.415/2025 promoveu alteração em isenção tributária de caráter não geral, sem instrução adequada do processo legislativo com estudo fiscal prévio, o que configura vício formal insanável.

IV –
Dispositivo e tese.

Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação dos efeitos
ex nunc
, a partir da publicação do acórdão.

Tese de julgamento:
“
(1) É constitucional a iniciativa parlamentar de lei que conceda isenção de tributo municipal. (2) É formalmente inconstitucional lei municipal que crie ou altere isenção de IPTU sem estimativa de impacto orçamentário-financeiro, em afronta ao art. 113 do ADCT e ao art. 14 da LRF”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 113 do ADCT; LC 101/2000, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 743.480/GO (Tema 682, repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.11.2014); STF, ARE AgR 1.236.918/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.05.2020); STF, ADI 5.816/RO (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 25.11.2019); STF, ADI 6.303/RR (Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 2021); STF, RE 1.343.429/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.04.2024); STF, RE 1.453.991 AgR (Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 16.12.2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação direta de inconstitucionalidade
proposta pelo
Prefeito do Município de Colíder
, objetivando a declaração da inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº 3.415/2025
, promulgada pela Câmara Municipal, a qual alterou a redação da alínea “f” do art. 52 do Código Tributário Municipal, ampliando as hipóteses de isenção do IPTU para imóveis pertencentes a famílias com dependentes portadores de deficiência física, mental, intelectual, visual, auditiva ou com Transtorno do Espectro Autista – TEA, condicionada a renda familiar de até quatro salários mínimos.

O
Requerente
, nas razões de pedir, sustenta a inconstitucionalidade integral da norma, apontando vício de iniciativa, haja vista que, nos termos do
art. 102, II, da Lei Orgânica Municipal
, compete privativamente ao Prefeito dispor sobre matéria tributária.

Segue, aduzindo que a lei é formalmente inconstitucional, em razão da ausência de estudo prévio de impacto orçamentário-financeiro, em afronta ao
art. 113 do ADCT
e ao
art. 14 da LRF
, configurando renúncia de receita irregular, além de ofensa ao interesse público, sob o argumento de que a redação anterior do dispositivo era mais benéfica aos contribuintes, enquanto a atual gera insegurança jurídica e desequilíbrio fiscal.

Forte em tais argumentos, requer a declaração integral da inconstitucionalidade do citado ato normativo municipal, com atribuição de efeitos vinculantes,
erga omnes
e
ex tunc
.

Por meio da decisão de ID n. 283240395 determinou-se a
adoção do
rito abreviado
, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999, com a devida intimação da Câmara Municipal para prestar informações.

A
Câmara Municipal de Colíder
, em informações prestadas no ID n. 288844393, defende a constitucionalidade da norma, alegando que (i) a lei não criou novas hipóteses de isenção, mas apenas
adequou a redação à legislação federal
(Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência; Lei nº 12.764/2012 – Lei do Autismo; Decreto nº 3.298/1999), garantindo maior clareza e segurança jurídica; (ii) o critério de
renda familiar de até quatro salários mínimos
assegura justiça fiscal, observando os princípios da
capacidade contributiva
(art. 145, §1º, CF) e da
isonomia tributária
(art. 150, II, CF); (iii) não se trata de ampliação indiscriminada de renúncia, mas de
racionalização do benefício
, reduzindo seu alcance em relação ao regime anterior, que não previa limite de renda nem requisitos objetivos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer

subscrito pela Subprocuradoria Jurídica e Institucional, opinou pelo conhecimento da ação e
procedência parcial do pedido
, manifestando-se pela
inconstitucionalidade formal

da norma impugnada (ID n. 290524363).

É o relatório.

Cuiabá, 11 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
cuida-se de
ação direta de inconstitucionalidade

ajuizada pelo Prefeito Municipal de Colíder, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.415/2025, que

alterou a alínea “f” do art. 52 do Código Tributário Municipal, para disciplinar
isenção de IPTU
ao imóvel residencial da família com filho com deficiência (física, mental, intelectual, visual ou auditiva) ou
TEA.

Eis o teor da norma:

“Art. 1º. A alínea “f”, do art. 52, da lei nº 1.764/2005 – Sistema Tributário do Município, passa a vigir com a seguinte redação:

“Art. 52 [...]

f) O imóvel residencial pertencente à família com filho com deficiência física, mental, intelectual, visual, auditiva ou transtorno do espectro autista, isentando-se o imóvel que seja a residência principal do deficiente por pelo menos seis meses no ano, e o diagnóstico de deficiência ou transporto no espectro autista deve ser comprovado por laudo médico emitido por especialista na área, e, em casos de TEA a apresentação do documento CipTEA dispensa o laudo médico, conforme lei Nº 13.977/2020, observado ainda a renda familiar de até 4 (quatro) salários mínimos”.

Sustenta o requerente, que a norma padece de inconstitucionalidade formal em razão da iniciativa, porquanto o art. 102, II, da Lei Orgânica Municipal reservaria ao Chefe do Executivo a proposição de leis em matéria tributária.

Todavia, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral (Tema n. 682) fixou a seguinte tese:

“É constitucional a iniciativa parlamentar de lei que conceda isenção de tributo de competência municipal.”

Com efeito,
as leis em matéria tributária enquadram-se na regra de iniciativa geral, que autoriza a qualquer parlamentar – deputados federal e estadual, senador e vereador – apresentar projeto de lei cujo conteúdo consista em instituir, modificar ou revogar tributo. Não há, no texto constitucional em vigor, qualquer mandamento que determine a iniciativa exclusiva do chefe do Executivo quanto aos tributos, pois, a regra do artigo 61, parágrafo 1º, inciso II, “b”, diz que são de iniciativa do Presidente da República leis tributárias referentes apenas aos Territórios.

No mesmo sentido, colhe-se da Corte Suprema:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
IPTU. ISENÇÃO CONCEDIDA POR LEI MUNICIPAL. INICIATIVA DO LEGISLATIVO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE
. SÚMULA 284/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a competência concorrente entre Executivo e Legislativo para a iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
(
ARE 1.236.918/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, J. 14/05/2020 - negritei)

Na mesma toada, cito jurisprudência deste Órgão Especial, vejamos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE IPTU – INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO –
MATÉRIA TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA CONCORRENTE
– PRECEDENTES DA CORTE SUPREMA – INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, é concorrente entre o Executivo e o Legislativo a iniciativa legislativa de leis que versem sobre matéria tributária, como é a hipótese da redução de alíquota de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU”.
(ADI n. 1012027-20.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Marcio Vidal. J. 19.10.22 - negritei).

Portanto, a tese de inconstitucionalidade por vício de iniciativa não merece guarida, devendo ser afastada.

Lado outro, o argumento referente à
ausência de estimativa de impacto orçamentário-financeiro
procede e conduz ao reconhecimento da inconstitucionalidade formal da Lei nº 3.415/2025. Explico:

Dispõe o
art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
:

“
Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro
.”

No mesmo sentido, o
art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
verbis
:

“
Art. 14. A
concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária
da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária anual e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição
.”

O §1º do mesmo artigo ainda explicita:

“§1º
A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado
.”

Nesse contexto,
qualquer renúncia de receita (como anistia, remissão ou isenção não geral), o gestor público deve demonstrar que essa renúncia foi prevista na Lei Orçamentária ou que foram implementadas medidas de compensação, como o aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas ou da criação de tributos. A renúncia só é permitida se atender a estas condições, garantindo que não haverá impacto negativo nas metas fiscais e que as medidas de compensação serão implementadas se for o caso.

No caso, a Lei impugnada, ao redesenhar a isenção,
alterou

os parâmetros de renúncia de receita
, inserindo condições médicas explícitas, teto de renda e suprimindo a retroatividade antes prevista. Trata-se, portanto, de típica hipótese de
renúncia em caráter não geral
, alcançada pela exigência constitucional e legal de estimativa.

Portanto, a ausência da estimativa constitui
vício formal insanável
,
que contamina a norma desde a sua origem.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que o art. 113 do ADCT é
norma de reprodução obrigatória
e alcança todos os entes federativos. Cito precedentes: (i) ADI n.

6.303/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, J. 18.03.22 -

“
Tese:

É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT.” (ii)

RE 1.343.429/SP (Tema de repercussão geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09/04/2024
: declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que concedia isenção de IPTU sem estimativa de impacto, modulando os efeitos
ex nunc
.; (iii)

RE 1.453.991 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 16/12/2024
: reafirmou que o art. 113 do ADCT se aplica a toda proposição legislativa de renúncia, cuja inobservância vicia formalmente a lei. Confira:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. ART. 113 DO ADCT. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.

PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS QUE CRIEM DESPESA OU RENÚNCIA DE RECEITA. NECESSIDADE DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, para manter acórdão prolatado em ação direta estadual em que declarada a inconstitucionalidade de norma municipal ante vício formal decorrente da falta de apresentação de estudos de impacto orçamentário e financeiro da renúncia fiscal prevista, nos termos do art. 113 do ADCT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 113 do ADCT, que exige estimativa de impacto financeiro e orçamentário, se aplica também a proposições legislativas de entes municipais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF entende que o art. 113 do ADCT, introduzido pela EC nº 95/2016, se aplica a qualquer ente federativo, devendo acompanhar toda proposição legislativa que crie, altere despesa ou conceda renúncia de receita, conforme precedentes (ADI 5.816, ADI 6.303 e
RE
1.300.587). 4.
A extinção de crédito tributário mediante compensação configura renúncia de receita, conforme previsão do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e compreensão da doutrina especializada, a justificar a aplicação do art. 113 do ADCT
. 5. Agravo interno desprovido
.”

Logo, é imperativo o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da Lei n. 3.415/25 do Município de Colíder.

Deveras, a
lei impugnada produziu efeitos com presunção de constitucionalidade até então. Penso que alguns munícipes, inseridos nesse contexto de vulnerabilidade, já podem ter sido efetivamente agraciados, de boa-fé, pela isenção ora questionada. Nessa toada, a jurisprudência da Corte Suprema tem admitido a
modulação dos efeitos
da decisão em hipóteses análogas, a fim de resguardar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima dos contribuintes, em especial nos casos de isenção de IPTU (cf. RE 1.343.429/SP).

Assim, entendo adequado modular os efeitos da presente decisão, atribuindo-lhes eficácia
ex nunc
, a partir da publicação deste acórdão, de forma a não atingir situações já consolidadas.

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido
formulado para declarar a
inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 3.415/25, do Município de Colíder/MT
, com
efeitos
ex nunc
, a partir da publicação do acórdão.

É como voto.

Cuiabá, 11 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025